Tribunal: TJSP
Processo: 3002712-82.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Procedida à revisão do julgado, em juízo de retratação, Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II, para determinar correção monetária pelo IPCA-E para todo o período, em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Possibilidade legal restrita ao exame dessa questão, não comportando pronunciamento sobre nenhuma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Procedida à revisão do julgado, em juízo de retratação, Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II, para determinar correção monetária pelo IPCA-E para todo o período, em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Possibilidade legal restrita ao exame dessa questão, não comportando pronunciamento sobre nenhuma outra, tampouco sobre desconformidade de cálculos com informes oficiais, sequer abordada no recurso e por isso coberta pela preclusão. Não é caso de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco incidindo motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.